Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718537-83.2018.8.07.0007 RECORRENTES: WELLINGTON MENDES DE CARVALHO, RAQUEL SENA DE CARVALHO RECORRIDOS: JOSE ANTONIO NEVES DE MORAES, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL - CNS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PENHORA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. I. A arrematação de imóvel em leilão público e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, declare, em ação própria, a nulidade do ato. II. Nos termos do § 4o do artigo 903 do Código de Processo Civil, se mostra cabível a propositura de ação anulatória autônoma com o objetivo de ver reconhecida a nulidade de arrematação do imóvel em hasta pública. Hipótese em que a questão já havia sido objeto de decisão judicial transitada em julgado na demanda anteriormente proposta. III. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes sustentam, no recurso especial que o acórdão recorrido afrontou os artigos 675, 804, §1o, 892, §1o, e 903, §1o, inciso I, §4o, todos do Código de Processo Civil, em virtude da manifesta nulidade da penhora e da arrematação materializadas nos autos, porque os possuidores do bem não foram pessoalmente intimados da referida constrição. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Em ambos os apelos, requerem a concessão de tutela de urgência. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento), bem como a pagar multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 675, 804, §1o, 892, §1o, e 903, §1o, inciso I, §4o, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, no exame soberano da prova produzida nos autos, concluiu que: Dessa forma, verifica-se que a tese de nulidade da arrematação por ausência de intimação foi objeto de discussão nos outros autos, havendo sido rejeitada por entender esta Corte que não havia necessidade de intimá-los, pois na matrícula do imóvel constava uma averbação recente (04/02/16), no sentido de que a “[...] unidade passa a pertencer exclusivamente a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. Desse modo, se a tese de nulidade da arrematação já foi apreciada por decisão transitada em julgado nos autos do cumprimento de sentença, a questão não pode ser novamente apreciada, pois estão acobertadas pelo manto da preclusão. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora os recorrentes tenham afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque carecem do indispensável prequestionamento, nos termos do verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos referidos preceitos constitucionais, sequer em sede dos embargos de declaração. Ademais, a eventual ofensa ao texto constitucional adviria, quando muito, de forma indireta. Em relação à pretendida tutela de urgência, o pleito extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por fim, os pleitos de condenação por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, embora previstos nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015